Tribunal: STF
Processo: HC 215597
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 735.867, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.8026/03. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.



3. Ocorre que o paciente “não foi localizado para ser intimado quanto às penas restritivas impostas, em que pese as diversas tentativas em diversos endereço (...)”. Além disso, “[i]ntimado por edital a fim de regularizar o endereço e comprovar o pagamento da multa vencida, quedou-se inerte”. Nessas condições, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP converteu “a pena restritiva de direitos imposta ao executado (...) em privativa de liberdade, com fundamento no artigo 181 da Lei n° 7.210/84, observado o regime semiaberto imposto na sentença condenatória”.



4. O mandado prisional foi cumprido em 06.03.2022. Na sequência, a defesa requereu ao juiz singular a concessão da prisão domiciliar. O Juízo de origem declinou da competência para o Juízo da execução, que indeferiu o pedido.



5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 735.867, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante insiste na possibilidade da concessão da prisão domiciliar, destacando que o paciente, com 55 anos de idade, possui doenças crônicas (“COLESTEROL; TRIGLICERIDEOS; DIABETES MELLITUS”). Ressalta que “o apenado faz uso de diversas medicações” e que se encontra no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19. Por fim, alega que o estabelecimento prisional não oferece “estrutura para cuidados específicos e continuados de que necessita”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao acionante. Subsidiariamente, pleiteia a concessão do “REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o STJ, “as instâncias antecedentes salientaram o adequado atendimento ao paciente no estabelecimento prisional, o não agravamento de seu quadro clínico, bem como a inexistência de urgência para a realização de eventual procedimento”. De modo que, para dissentir deste entendimento, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



13. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fato de que, na sentença penal condenatória, a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi substituída por duas penas restritivas de direito. Contudo, o acionante “não foi localizado para ser intimado quanto às penas restritivas impostas”, tendo o magistrado determinado a conversão das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator